Tribunal: CARF
Processo: 10980.721532/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721532/2010-21
RESOLUÇÃO
2001-000.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILTON DE ANDRADE RIBEIRO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme descrito no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-43.085 da 5a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls. 50 e segs.).
Contra o sujeito passivo foi lavrado lançamento com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou
sua impugnação, asseverando sucintamente o seguinte: denúncia espontânea,
violação a princípios, devendo a multa ser afastada ou ao menos ser aplicada no
seu mínimo legal, ou ainda ser ajustada considerando como base de cálculo o
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721532/2010-21
2
imposto devido ao final. Por isso requer seja considerado insubsistente o feito
fiscal.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
O art. 7° da Lei 9.250, de 1995, estabelece que a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física deve ser feita até o último dia útil do mês de abril do
ano-calendário subseqüente ao da percepção dos rendimentos.
O não atendimento a essa determinação legal, segundo o art. 88, inc. I, da Lei
8.981, de 1995, sujeita o contribuinte ao pagamento de multa de um por cento ao
mês ou fração sobre o imposto de renda devido, ainda que o imposto tenha sido
pago integralmente, limitada a vinte por cento do imposto devido (art. 27 da Lei
9.532, de 1997), respeitado o valor mínimo de R$165,74.
Pelo exame dos autos, verifica-se que não assiste razão ao sujeito passivo, eis que
no ano-calendário em referência o mesmo encontrava-se obrigado a apresentar a
declaração de rendimentos pela legislação de regência, conforme se comprova via
documentação anexada aos autos (auferiu rendimentos tributáveis acima do
limite legal, fls. 35 a 49).
Assim, estando obrigado à apresentação da referida declaração e tendo cumprido
a obrigação com atraso, não há como desobrigá-lo da multa imposta.
Necessário enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que
não a conhece, conforme disposto no art. 3° da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro.
Ocorre que à autoridade tributária falece competência para deixar de aplicar as
determinações legais. Ao revés, o Fisco tem por obrigação seguir estritamente os
contornos da lei.
Cumpre ressaltar, ainda, que a atividade administrativa, sendo plenamente
vinculada, não comporta apreciação discricionária no tocante aos atos que
integram a legislação tributária, cabendo à Administração apenas fazer cumpri-
los, pelo que é defeso aos agentes públicos a aplicação de entendimentos
contrários às orientações estabelecidas na legislação tributária de regência da
matéria, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição do
parágrafo único do art. 142 do CTN, mesmo que sumulados por tribunais
superiores, a menos que haja súmula vinculante do STF, não sendo esse o caso em
tela.
A autoridade julgadora também não poderia acolher questões porventura
levantadas acerca da possibilidade de se aplicar o instituto da denúncia
espontânea para o cancelamento da multa lançada, vez que a matéria encontra-
se pacificada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio da
Súmula no 49, no seguintes termos:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721532/2010-21
3
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria Carf no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010)
Observe-se que, alegações não comprovadas por documentação, hábil e idônea,
ou que tratem de questões não pertinentes à matéria tributável, não têm força
para modificar a matéria em litígio. Nesse sentido, cabe esclarecer que, em
virtude dos princípios da igualdade e da legalidade, a autoridade administrativa
não pode se furtar à aplicação da legislação tributária, não sendo admitida
qualquer diferenciação em virtude de argumentações pessoais.
Alerte-se que a responsabilidade por infração à legislação tributária independe da
intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
praticado (art. 136 do CTN), não havendo para o caso em julgamento hipóteses de
dispensa ou redução de penalidades (art. 97, inc. VI, do CTN).
Eventual argumentação acerca da violação a princípios (moralidade, capacidade
contributiva, efeito confiscatório, etc.) ou sobre ter situação financeira precária,
ter apresentado a declaração com o programa errado, ser leigo ou que o sistema
informatizado da Receita Federal estava com problemas à época da entrega da
declaração, entre outras alegações nesse sentido, não podem prosperar: repita-
se, plenamente vinculada, a autoridade administrativa não pode furtar-se ao
cumprimento das determinações da legislação tributária, sob pena de
responsabilidade funcional.
Ante o exposto, voto no sentido de manter o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
09/10/2013, Recurso Voluntário ao CARF, fl. 58.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator
Da análise preliminar do que se tem dos autos, consta à fl. 53, em seguida ao
acórdão da instância de piso, “despacho” da Delegacia da Receita Federal em Curitiba, de
10/04/2013, dando o seguinte encaminhamento:
Tendo em vista tratar-se de contribuinte com endereço no exterior, encaminhe-se
à DRF/Brasilia, para prosseguimento.
Mais à frente, fl. 84, novo “Despacho de Encaminhamento”, de 17/10/2013, com o
seguinte teor:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721532/2010-21
4
O contribuinte tomou ciência em 23/08/2013 do Acórdão de Impugnação da DRJ,
e peticionou o recurso voluntário de fls. 58 a 72 em 09/10/2013. Sendo assim,
proponho o encaminhamento deste processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para apreciação.
De fato, à fl. 58 consta o Recurso Voluntário interposto com o carimbo da unidade
da Receita indicando que o documento foi recebido em 09/10/2013.
Entretanto, quanto à data da ciência do acórdão pelo contribuinte, não há qualquer
documento comprobatório da informação trazida no despacho da Delegacia.
A se considerar as datas informadas, o RV seria intempestivo, logo não mereceria
ser conhecido. Desta forma, visando assegurar o direito de defesa do interessado, não há como
dar seguimento ao julgamento sem a comprovação da data de ciência do acórdão.
Diligência
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento quanto à tempestividade do recurso, faz-se necessário que os presentes autos
sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma
informe, em relatório acompanhado da documentação probatória :
1 – data, local e forma da ciência pelo contribuinte do acórdão recorrido;
2 – extrato do cadastro CPF do recorrente com o histórico dos domicílios fiscais,
com a indicação do domicílio eleito vigente na data da ciência do acórdão da DRJ.
Após as providências mencionadas, o contribuinte deve ser intimado do relatório
fiscal e anexos para, caso queira, apresentar novas alegações circunscritas ao fato objeto da
presente Resolução.
De seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme descrito acima.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original